Tribunal: STF
Processo: RHC 258662
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia “trancar a ação penal que deu origem à condenação do recorrente pelo júri, por flagrante falta de justa causa [...], assim como sejam reconhecidas as nulidades” ocorridas no julgamento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão impugnado assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Assim sendo, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. 



    4. Improcede qualquer alegação de vício no julgamento do paciente, uma vez que: (a) não há nos autos qualquer comprovação da inidoneidade de uma das juradas; e (b) a defesa deixou de apresentar impugnação quanto à lista de jurados no momento adequado, tendo apenas se manifestado após a condenação, circunstância que caracteriza a preclusão da matéria (art. 571, VIII, do Código de Processo Penal). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.